Tribunal: TJDFT
Processo: 0729563-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de pedido de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O deferimento da liminar em ação de busca e apreensão se dá a partir da informação de notícia do endereço de localização do bem, muito embora a indicação do paradeiro do bem não seja exatamente uma condição para a concessão da liminar, uma vez que os requisitos estão expostos no art. 3o do Decreto-Lei 911/69. 1.1. Nesse sentido, já pronunciou este TJDFT: "Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal." (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019).

2. No caso dos autos, foram realizadas diversas diligências infrutíferas nos endereços indicados pelo Exequente (ID’s 161639750, 154787016, 148114715 e 142382228) que promoveu esforços para a localização e apreensão do bem. Da frustração desses esforços, exsurgiu o pedido de consulta aos sistemas judiciais disponíveis, o que não foi atendido pelo Juízo de origem.

3. O Código de Processo Civil consagra os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, segundo os quais o magistrado atua, juntamente com as partes, como colaborador do processo. Além disto, a prestação jurisdicional deve se nortear pela atividade satisfativa dos direitos. 3.1. Assim, embora a indicação do endereço onde se encontra o bem a ser apreendido seja requisito essencial da petição inicial da busca e apreensão, na hipótese de terem sido diligenciados os endereços fornecidos pelo autor, frustradas as tentativas de localização do bem e a citação do réu, possível à parte requerer ao Juízo realização de pesquisas do endereço do réu nos sistemas disponíveis ao Juízo, com base no base no §1 do art. 319 do CPC. 3.2. Ademais, inexiste proibição legal para a consulta aos sistemas judiciais antes da apreensão do bem em ação de busca e apreensão. E, muito embora seja ônus da parte Exequente apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo, é possível ao Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis, como forma de cooperar com o processo para a melhor solução do litígio, previsão do art. 6o do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.